Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707128-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: RAQUEL DA ROCHA MOURA, SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA MOURA, TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA EIRELI - ME, RA MOURA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP, TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA LTDA - ME, RA PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, no intuito de reformar a decisão proferida nos autos da ação de execução que indeferiu o pedido de renovação de diligência de penhora dos veículos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Mantenho cadastrado o Juízo 100% digital, ante a concordância da parte autora (ID 97537632) e porquanto não houve manifestação contrária das partes rés após duas intimações (primeira intimação - ID 96786514 e segunda intimação - ID 99324214), importando o silêncio em aceitação tácita. 2. Prosseguindo, é certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das partes executadas não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essa medida não se mostra proporcional e razoável, porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Portanto, indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte dos réus. 3. Também indefiro o pleito de renovação da diligência de penhora dos veículos no endereço "SHCN CL 115, Bloco D Loja 07,10 e 13 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.772-540", pois o local já foi diligenciado sem sucesso (mandado de ID 92419279). 4. Ademais, em relação à todos os réus, nos termos do item 6, da decisão de ID 61077499, fica intimada a parte autora a indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias. Nas razões do recurso, o agravante relata que desde o dia 04/02/2021 tenta localizar os veículos para efetivar a penhora. Afirma que em uma das diligências a executada Raquel da Rocha Moura disse que não é proprietária de nenhum dos veículos indicados no mandado. No entanto, sendo ela proprietária da Empresa Prestadora de Serviços e Comércio de Alimentos é também a proprietária dos veículos penhorados Toyota Camry, placa JPH8110 e Fiat Idea, placa JGP7132, conforme consta da pesquisa Renajud (ID 79676423). Requer seja deferida a renovação da diligência no endereço da Torteria Di Lorenza, CLN 115, bloco D, loja 7, Asa Norte/DF, local onde a Sra. Raquel trabalha diariamente. Pleiteia também pelo deferimento de medidas executivas atípicas como suspensão da CNH e do passaporte dos devedores. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, dessa forma, pela regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015, do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único, do mencionado artigo. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença simultânea, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Ainda, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a execução foi ajuizada em abril de 2020, cujo valor atribuído à causa foi de R$191.134,92, em desfavor dos agravados. Por meio da pesquisa de bens via Renajud, realizada em dezembro/2020, foram localizados diversos veículos de propriedade das empresas RA Moura Serviços de Apoio Administrativo Ltda e Torteria e Sorveteria Lorenza e Brunisa Ltda (ID 79676423). Em diligência (ID 831115302) ao cumprimento de mandado de penhora, avaliação e remoção no endereço CLN 115 Bloco D, 07, TORTERIA DI LORENZA, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70772-540, o oficial de justiça não procedeu à penhora, tendo registrado que: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 08/02/2021 às 11:30, dirigi-me à CLN 115 BLOCO D TORTERIA DI LORENZA ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70772-540, onde NÃO PROCEDI À PENHORA dos veículos indicados no mandado, uma vez que não os localizei. Certifico ainda que fui informada pela executada Raquel da Rocha Moura RG 1.490.460 SSP-DF, que não é proprietária de nenhum dos veículos indicados no mandado; informou ainda que a empresa executada teve suas atividades encerradas e que ali é estabelecida atualmente a empresa MG Comércio de Doces e Alimentos Eirelli - EPP CNPJ: 36.057.815/0001-54. A agravante requer a renovação da diligência para fins de penhora dos veículos no endereço já diligenciado. Sustenta que a agravada Raquel da Rocha Moura é proprietária da empresa localizada na CLN 115, bloco D, Torteria Di Lorenza. A Certidão Simplificada – SINREM (ID 89456869) da empresa MG Comércio de Doces e Sorvetes Eirelli, CNPJ 36.057.815/0001-54, localizada na CLN 115, bloco D, lojas 16 e 20, térreo e lojas 15, 19 e 29, subsolo, tem como titular administradora a Sra. Margarida de Oliveira, CPF 120.779.501-10, o que não coaduna com a afirmação do agravante de que a agravada Raquel da Rocha Moura é proprietária da empresa que atualmente funciona no endereço indicado. Segundo consta da pesquisa Renajud, o veículo Fiat Idea, placa JGP 7132 é de propriedade de RA Moura Serv. de Apoio Administrativo Ltda (ID 79676400) e o veículo Toyota Camry XLE, placa JHP8110 é de propriedade da Torteria e Sorveteria Lorenza e Brunisa Ltda (ID 79676428). Tais empresas são de propriedade de Raquel da Rocha Moura, conforme certidão simplificada de ID 89456867 e ID 89456868, dos autos de origem. Considerando que os veículos objeto do mandado de penhora podem ser localizados em qualquer endereço e apesar do endereço fornecido pelo agravante já ter sido diligenciado em fevereiro de 2021, a devedora Raquel da Rocha Moura foi encontrada no endereço constante do mandado, porém, tem se esquivado de cumprir com a sua obrigação de indicar a localização dos veículos passíveis de penhora, além de informar não ser a proprietária dos veículos registrados em nome de empresas que lhes pertence. Dessa forma, por ser nítida a intenção da agravada de dificultar a penhora, é possível intimá-la para que indique o paradeiro dos veículos em comento ou de outros bens integrantes de seu patrimônio que sejam passíveis de constrição, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme o disposto no art. 774, III e V, do CPC. Diante do exposto, com base nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, para determinar o desentranhamento do mandado de penhora, avaliação e remoção para fins da diligência requerida em nome de Raquel da Rocha Moura, para fins de localização dos veículos, e em caso negativo, para que a devedora indique o paradeiro dos veículos, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, III e V, do CPC. Ficam indeferidos os pedidos de suspensão de CNH e de apreensão de passaporte, por entender que são medidas ineficazes sob ponto de vista patrimonial, atingindo, simplesmente, a dignidade da devedor e sem cunho patrimonial. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator